Tribunal: TJES
Processo: 0025246-64.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025246-64.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CASA DOS BRINQUEDOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025246-64.2019.8.08.00

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: CASA DOS BRINQUEDOS LTDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 182/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial. A decisão agravada, com fundamento no Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça, manteve o Acórdão que dispensou a garantia do juízo para oposição de Embargos à Execução Fiscal por curador especial. O Agravante argumenta pela inaplicabilidade do precedente ao rito da execução fiscal, que possui regra específica de exigência de garantia no § 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada no Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa o curador especial de oferecer garantia para opor embargos à execução, aplica-se também às execuções fiscais, regidas pela Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no julgamento do REsp 1.110.548/PB (Tema 182/STJ), de que "É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução", é aplicável também aos Embargos à Execução Fiscal.

A imposição do ônus de garantia do juízo à Curadoria Especial, mesmo no âmbito de uma execução fiscal, consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do múnus público e à garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.781.045/MG) confirma a aplicação da tese vinculante às execuções fiscais, não havendo fundamento para a distinção (
distinguishing
) pretendida pelo Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A tese firmada no Tema 182/STJ, que desobriga o curador especial de prestar garantia para a oposição de embargos, aplica-se às execuções fiscais.

A exigência de garantia do juízo ao curador especial em execução fiscal configura embaraço desproporcional ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º, III, e art. 16, § 1º; Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.548/PB (Tema 182); STJ, AgInt no REsp n. 1.781.045/MG; Súmula nº 414/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025246-64.2019.8.08.00

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: CASA DOS BRINQUEDOS LTDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

VOTO

MUNICIPIO DE VITORIA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DECISÃO
(id. 11012443) proferida por esta
Vice-Presidência
que inadmitiu e negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 9219198), interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7325408 integrado por id. 8788148) lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente em face de
SENTENÇA
exarada pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES,
nos autos da
AÇÃO PENAL
, cujo
decisum
extinguiu sem resolução de mérito os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
CASA DOS BRINQUEDOS LTDA
, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução de mérito e condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A propósito, eis o teor da referida Decisão,
in verbis
:

MUNICIPIO DE VITORIA interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 9219198), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 7325408 integrado por id. 8788148) lavrado pela Egrégia Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente em face de SENTENÇA exarada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da AÇÃO PENAL, cujo decisum extinguiu sem resolução de mérito os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por CASA DOS BRINQUEDOS LTDA, cujo decisum julgou extinto o feito sem resolução de mérito e condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414.

2) Todavia, na hipótese em apreço, a tentativa de citação da empresa executada se deu tão somente por meio de carta com aviso de recebimento, de modo que foi procedida a citação editalícia sem nenhuma diligência prévia de citação por oficial de justiça, em inobservância ao regramento disposto no art. 8°, inciso III da Lei de Execuções Fiscais.

3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0025246-64.2019.8.08.0347, RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/02/2024).

Opostos Embargos de Declaração, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 8788148), in verbs:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo Município de Vitória com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3) Quanto aos aclaratórios opostos pela Defensoria Pública Estadual, o acórdão realmente foi omisso, visto que o recurso interposto pelo ente federado foi desprovido, mas não houve arbitramento de honorários recursais.

4) Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e provido. Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0025246-64.2019.8.08.0347, RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2024).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, (I) contrariedade aos artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que “Em que pese a argumentação empreendida pelo ente político municipal, fundamentada na violação ao art. 16, § 1.º da Lei de n.º 6.830/1980; ao negar provimento aos referidos Embargos de Declaração, o v. acórdão recorrido deixou de enfrentar o referido dispositivo legal. Concessa maxima venia, ao deixar de se manifestar sobre os fundamentos invocados pelo Município de Vitória em sede de Embargos de Declaração, o v. decisum recorrido incorre em negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 1.022, inc. II c/c art. 489, inc. IV do CPC.”; (II) violação ao artigo 16, §1°, da Lei n° 6.830/1980, sob a alegação de que “Os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa recorrida devem realmente ser extintos sem resolução de mérito, mas não pela perda superveniente de seu objeto, tal como entendeu, data maxima venia, o v. acórdão recorrido, mas em razão da ausência de prévia garantia da Execução Fiscal embargada, requisito indispensável para o seu conhecimento e processamento.”.

Contrarrazões pelo Recorrido pugnando pelo desprovimento recursal (id. 10387735).

Nesse contexto, impende considerar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que inexiste omissão a ser sanada quando o Acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o Órgão Julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das Partes.

Nesse contexto, extrai-se do Voto condutor do Aresto objurgado o enfrentamento claro e congruente sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão adotada acerca da impossibilidade de se acatar a tese recursal. Confira-se, in litteris:

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 6404246, fls. 18/24), que extinguiu sem resolução do mérito os embargos à execução fiscal oferecidos por Casa dos Brinquedos Ltda, condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O apelante, em suas razões recursais (id 6404246, fls. 25/41), aduz que (i) os embargos à execução fiscal deveriam ter sido extintos sem resolução do mérito, em razão da ausência de garantia do juízo, conforme exigido pelo art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, e da inexistência de comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor; (ii) deve ser reconhecida a validade da citação por edital, argumentando que tal medida somente foi deferida após tentativas frustradas de citação pessoal por via postal. Subsidiariamente, sustenta que (ii) não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois não deu causa ao ajuizamento da ação.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço da apelação interposta e passo ao exame do mérito.

De antemão, no que diz respeito à suposta inobservância da exigência prevista no §1º do art. 16 da LEF, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 182) no sentido de ser “dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução” (REsp n. 1.110.548/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 25/2/2010, DJe de 26/4/2010).

Isso porque, no entender da Corte Superior, “seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa”.

Como se pode perceber, a situação da Defensoria Pública foi expressamente enfrentada pelo Tribunal da Cidadania, que concluiu pela desnecessidade de comprovação da hipossuficiência financeira para a admissibilidade dos embargos à execução apresentados sem garantia do juízo.

Superada essa questão prejudicial, depreende-se dos autos do feito de origem – execução fiscal de nº 0048945-93.2013.8.08.0024 –, que, após a tentativa infrutífera de citação por meio de carta com Aviso de Recebimento restou frustrada (eventos 26.1 e 38.1), a Municipalidade requereu a citação editalícia dos devedores, o que foi deferido pela Instância Primeva (evento 46.1).

Acontece que, como se pode perceber, em nenhum momento houve a tentativa de citação por oficial de justiça, mas tão somente por carta com aviso de recebimento.

E, sobre o tema, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414, com o seguinte teor: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania orienta que "(..) a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça" (Aglnt no REsp 1453516/PR Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 28/06/2018, STJ).

Destarte, in casu, forçoso convir que a citação por edital não observou a regra disposta no art. 8°, inciso III da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que não houve nenhuma tentativa de citação dos sócios coobrigados por meio de Oficial de Justiça, razão pela qual agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a nulidade daquele ato processual.

Bem por isso, tendo o ente federado formulado pleito de citação editalícia de forma prematura, sem que estivessem preenchidos os requisitos legais para tanto, é de se concluir que foi ele quem deu causa à propositura da demanda e, por isso, deve arcar com os ônus sucumbenciais, consoante acertadamente fixado na sentença.

À luz do exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação cível para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Ademais, no julgamento dos Embargos de Declaração, a Egrégia Câmara proferiu o seguinte decisum:

“Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (id 7858490) e pelo Município de Vitória (id 7901863) contra o v. acórdão de id 7325408, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ente federado.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, aduz que o acórdão foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do CPC.

A Municipalidade, por sua vez, sustenta que o pronunciamento judicial hostilizado padece de omissão, haja vista não ter se manifestado quanto à (i) inaplicabilidade do precedente fixado no REsp 1.110.548/PB, por se restringir à dispensa de garantia em execução da natureza cível; (ii) jurisprudência do STJ acerca da necessidade de efetiva comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor para a oposição de embargos à execução sem garantia do juízo.

Sendo tempestivos os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

Quanto aos aclaratórios opostos pela Defensoria, verifico que o acórdão realmente foi omisso, uma vez que o recurso interposto pelo Município de Vitória foi integralmente desprovido, mas não houve arbitramento de honorários recursais.

Sobre o tema, é cediço que a fixação de honorários recursais pressupõe o não conhecimento ou desprovimento do recurso, no escopo de desestimular o manejo de recursos meramente protelatórios. Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que “vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso” (AgInt no REsp 1566379/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, STJ).

Cuida-se, inclusive, de entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.059), ocasião em que o Tribunal da Cidadania definiu que “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação” (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

Em contrapartida, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela Municipalidade com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o Município embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, o pronunciamento judicial objurgado é claro ao dispor que “o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 182) no sentido de ser “dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução” (REsp n. 1.110.548/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 25/2/2010, DJe de 26/4/2010)”, tendo sido expressamente asseverado que “a situação da Defensoria Pública foi expressamente enfrentada pelo Tribunal da Cidadania, que concluiu pela desnecessidade de comprovação da hipossuficiência financeira para a admissibilidade dos embargos à execução apresentados sem garantia do juízo”.

Por isso, forçoso reconhecer que, em relação aos aclaratórios do ente federado, não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que a questão foi adequadamente enfrentada na decisão hostilizada.

À luz do exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de embargos de declaração oposto pela Defensoria Pública Estadual e, no mérito, dou-lhe provimento, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante preceitua o art. 85, §11, do CPC/15. Ademais, conheço e nego provimento aos aclaratórios opostos pelo Município de Vitória.

É como voto.”.

Portanto, em que pese a irresignação, denota-se que houve manifestação sobre os pontos suscitados no Recurso, mostrando-se clara e coesa a fundamentação sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão perfilhada pela Egrégia Segunda Câmara Cível desta Corte, e restando evidenciada a pretensão da Recorrente de rediscussão da causa.

Sendo assim, sob esse prisma o presente Recurso não merece juízo positivo de admissibilidade, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbum ad verbum:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há ofensa ao art. 1022 do CPC/15 quando a Corte de origem manifesta-se sobre todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, não estando presentes nenhum dos vícios de fundamentação compreendidos no referido normativo. [...]

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1731932/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020).

Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide no caso em tela a Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor “aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (STJ, AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Ademais, quanto à insurgência recursal acerca da suposta violação aos ao artigo 16, §1°, da Lei n° 6.830/1980, infere-se que o Aresto impugnado adotou entendimento consentâneo com o que foi decidido, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1110548/PB (Tema 182), in litteris:

Tese Firmada: É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

Com efeito, não merece trânsito a pretensão recursal.

Isto posto, em relação aos artigos 489, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Em relação ao artigo 16, § 1°, da Lei de Execuções Fiscais, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade do Tema 182, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que
“o entendimento firmado por esse C. STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.110.548/PB [Tema 182], que dispensa o curador especial de oferecer GARANTIA NA EXECUÇÃO DE NATUREZA CÍVEL, NÃO SE APLICA AO CASO SUB EXAMINE, QUE TRATA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, regidos por legislação especial [Lei n.º 6.830/80] que exige a garantia do juízo como pressuposto de sua admissibilidade [art. 16, § 1.º], situação diversa, portanto, da versada no mencionado Precedente. Diante desse cenário, deve ser efetuado o distinguishing entre o caso objeto da v. decisão recorrida da lavra do Egrégio TJES [necessidade de garantia para fins de ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal] e a v. decisão exarada no REsp de n.º 1.110.548/PB [Tema 182 – garantia de Execução de natureza cível].”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões no id. 12385894.

Nesse contexto, cumpre rememorar o que foi decidido, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1110548/PB (Tema 182),
in litteris:

Tese Firmada:
É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

Com efeito, de plano, constata-se que não merece prosperar o pleito recursal, uma vez que a referida tese vinculante se aplica também aos Embargos à Execução Fiscal, uma vez que seria demasiado, mesmo no âmbito de uma exação fiscal, impor o ônus de garantia à Curadoria Especial para opor os Embargos à Execução.

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou,
in verbis:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DA PARTE EXECUTADA, CITADA POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO CASO, INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte executada, citada por edital, de cuja petição inicial constam, como causas de pedir, quatro teses de defesa: (i) nulidade da citação editalícia, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição.

Na sentença foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de garantia do juízo, nos termos dos arts. 16, § 1º, da Lei 6.830/80 e 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao recurso, por considerar inadmissíveis os Embargos à Execução opostos antes de garantido o juízo e incabível, ainda, o recebimento da ação de Embargos como Exceção de Pré-executividade. Opostos Embargos de Declaração, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a Defensoria Pública apontou contrariedade aos arts. 256, I, II e III, 257, I, e 485, IV, § 3º, do CPC/2015, e sustentou, de um lado, a ocorrência de cerceamento de defesa, e, além disso, a nulidade da citação por edital e a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, para efeito de recebimento dos Embargos à Execução como Exceção de Pré-executividade. Na decisão agravada, com base na jurisprudência do STJ, o Recurso Especial foi provido, de modo a determinar, ao Juízo de 1ª Grau, o prosseguimento do julgamento do mérito dos Embargos à Execução Fiscal, que devem ser recebidos como Exceção de Pré-executividade, ensejando a interposição do Agravo interno.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública apreciáveis de ofício, nas instâncias ordinárias, tais como as matérias suscitadas na petição inicial dos presentes Embargos à Execução Fiscal - (i) nulidade da citação por edital, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição -, possibilitam o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.104.765/RR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 280.779/CE, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJU de 19/02/2001; AgRg no AREsp 712.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/09/2016.

IV. Ademais, a Corte Especial do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.110.548/PB (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 26/04/2010), consignou que, "ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula 196 do STJ), bem como que
"é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo, para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa"

V. Agravo interno improvido.

(
STJ:
AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020.)

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto do relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.